Tribunal: TJDFT
Processo: 0701147-80.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. FURTO DE VEÍCULO. ESTACIONAMENTO PRIVADO OU VIA PÚBLICA. PROVA ORAL NECESSÁRIA.
1. Há cerceamento de defesa na sentença que julga antecipadamente a lide em desfavor da parte quando não é oportunizada a realização de eventual prova necessária ao deslinde do feito.
2. Acolheu-se a preliminar de cerceamento de defesa para cassar a sentença.